Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade se demonstrado nos autos que ele se identificou com nome falso, porque se encontrava cumprindo prisão domiciliar.

2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo.

3. Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", não importando que, posteriormente, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, ainda na Delegacia, não havendo que se falar em crime impossível pela ineficácia do meio empregado.

4. Recurso conhecido e desprovido.